Tribunal: TCU
Processo: 019.818/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensão civil emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões civis instituídas pela Sra. Liliam de Siqueira Ribeiro, em benefício do Sr. Jeova da Costa Ribeiro, e pelo Sr. Joel Joaquim Coelho Freire, em benefício da Sra. Maria Jose Ceriate Noronha Freire; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos benefícios concedidos no âmbito do RGPS de Jeova da Costa Ribeiro (Aposentadoria - matrícula 0307418006) e de Maria Jose Ceriate Noronha Freire (Pensão por morte previdenciária - matrícula 2072846069); cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.